Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701160-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. 3a FASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal se o comportamento do acusado justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e/ou “trazer consigo”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem. 4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu admite somente a posse ou a propriedade das drogas apreendidas e não reconhece a prática do delito, a teor da Súmula no 630 do STJ. 5. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico, ante a ilicitude da prova por ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da majorante decorrente do fato de a infração ter sido cometida nas imediações de escola, tendo em vista que o fato se deu durante o período de férias escolares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, e § 1o, 244 e 386, inciso VII, todos do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). A propósito: “A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e resistência, ressaltando, além das circunstâncias da prática delituosa, os depoimentos testemunhais dos agentes públicos em juízo, que procederam à prisão em flagrante do Réu na posse dos entorpecentes. Assim, para se acolher a pretendida absolvição ou a desclassificação para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos” (AgRg no HC n. 707.612/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O Tribunal de Justiça reconheceu a majorante mesmo em período de férias escolares, o que não contraria a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades” (AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.412.027, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/04/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025